Tribunal: TJBA
Processo: 8064898-65.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8064898-65.2023.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTRO ALVES/BA.

PACIENTE:
ROBERTO DE JESUS FILHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART.
121, §2º, IV, C/C ART. 29, DO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 33 DA LEI 11.343/2006.1
- ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). FATO OCORRIDO EM
13/12/2022. DENÚNCIA RECEBIDA EM 15/06/2023, SENDO MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SOB FUNDAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA, MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.
PACIENTE CITADO, POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 11/07/2023, SENDO OFICIADO À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, INDICASSE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR NO PROCESSO CRIMINAL. TRANSCORRIDO IN ALBIS O PRAZO. NOMEADOS DEFENSORES DATIVOS EM FAVOR DOS RÉUS. DEFESA DO PACIENTE APRESENTADA EM 04/09/2023. POR SUA VEZ, A RESPOSTA DO ACUSADO JOELSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS FOI APRESENTADA EM 22/09/2023. DIVERSAS E SUCESSIVAS RENÚNCIAS DOS DEFENSORES DATIVOS E NOVAS NOMEAÇÕES PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. REGRA NONAGESIMAL PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316, DO CODEX, NA DATA 12/12/2023, O MAGISTRADO DE 1º GRAU MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE. RESPOSTA DO ACUSADO EDSON MASCARENHAS SANTANA FOI APRESENTADA EM 15/12/2023, OU SEJA, APENAS 04 (QUATRO) DIAS ANTES DO RECESSO FORENSE.
ATUALMENTE, ENCONTRA-SE PENDENTE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO BEL. OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM - OAB/BA 73.339, NOMEADO COMO DEFENSOR DATIVO DO CORRÉU RONALD NASCIMENTO DE JESUS, ÚNICO ACUSADO QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO, EMBORA DEVIDAMENTE CITADO, NÃO APRESENTOU RESPOSTA.
TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA.
CO
NSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
-
CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8064898-65.2023.8.05.0000
, tendo
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
ROBERTO DE JESUS FILHO
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM
para DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR